Tribunal: TJES
Processo: 5010862-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010862-72.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IVONILSON NASCIMENTO DE JESUS
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ivonilson Nascimento de Jesus, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de homicídio qualificado. A defesa sustenta ilegalidade da custódia por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, inidoneidade da fundamentação, falta de contemporaneidade da medida e possibilidade de substituição por cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea; (ii) estabelecer se a medida encontra respaldo no requisito da contemporaneidade; (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, bem como fundamentação concreta, sob pena de configurar constrangimento ilegal.

4.
A decisão originária expõe elementos concretos: o modus operandi do crime (14 golpes de faca e esgorjamento), a gravidade da conduta e a evasão do acusado, demonstrando risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

5.
O requisito da contemporaneidade não se vincula apenas à data do crime, mas à permanência das circunstâncias que justificam a medida. A ocultação do paciente por anos e a dificuldade de citação evidenciam risco atual à persecução penal.

6.
Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas diante da gravidade concreta do delito e da conduta de esquiva do acusado, que fragilizam a credibilidade da aplicação da lei penal.

7.
A negativa de autoria e alegações probatórias não podem ser examinadas em habeas corpus, dada a necessidade de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do crime, o modus operandi e a evasão do acusado.

2. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva refere-se à persistência dos riscos processuais, não à proximidade temporal dos fatos delituosos.

3. Medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes quando não eliminam o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/4/2024; STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 7/5/2024; STF, HC 192519 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 15/12/2020; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8/3/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010862-72.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: IVONILSON NASCIMENTO DE JESUS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

IVONILSON NASCIMENTO DE JESUS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a impôs.

Alinha, ainda, que a medida carece de contemporaneidade já que decretada em 06 de março de 2023 e remonta a fatos narrados em 2017.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao debruçar sobre a decisão proferida pelo juízo
a quo
de
p. 508 (autos digitalizados, vol. 3)
, tem-se que a medida foi imposta em razão da gravidade do delito, sendo decretada em desfavor do paciente frente ao:

“
(...)Assim, após examinar os autos e verificar a existência dos pressupostos da prisão cautelar, passo a me manifestar acerca de cada um deles.
O fumus comissi delicti está demonstrado através dos elementos de informação colhidos na fase do inquérito. O periculum libertatis está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, dada as circunstâncias e o modus operandi do crime em tesilha, mormente porque se extrai dos autos que o acusado teria desferido 14 (quatorze) golpes de faca contra a vítima, matando-a por esgorjamento, causando-lhe hemorragia interna. A prisão preventiva do acusado também encontra fundamento na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado se evadiu do local do crime, tendo tomado rumo ignorado até a presente data, não tendo sido localizado para ser citado, deixando devidamente demonstrada a sua intenção em se furtar do distrito da culpa e dificultar a aplicação da lei penal. DIANTE DO EXPOSTO, PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACOLHO O REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RAZÃO PELA QUAL DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO IVONILSON NASCIMENTO DE JESUS, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.”

Tendo o juízo
a quo
reafirmado e mantido em decisão posterior (ID 72587185):

“
(...)
Da Presença dos Requisitos da Prisão Preventiva

3. Pois bem. Conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No presente caso, o "fumus comissi delicti" encontra-se robustamente demonstrado pelos elementos de informação colhidos na fase de inquérito, os quais apontam para a autoria e materialidade do delito de homicídio qualificado. O "periculum libertatis", por sua vez, manifesta-se sob duas vertentes essenciais: Garantia da Ordem Pública: A gravidade concreta do crime imputado ao acusado — homicídio qualificado por 14 (quatorze) golpes de faca e esgorjamento — é um fator que, por si só, revela a periculosidade do agente e o risco real que sua liberdade representa para o meio social. Não se trata de uma fundamentação abstrata baseada na gravidade genérica do tipo penal, mas sim nas circunstâncias específicas do "modus operandi" que chocam e desestabilizam a paz social. A manutenção da ordem pública não se resume à prevenção de novas práticas criminosas, mas também à preservação da credibilidade da justiça e à tranquilidade da comunidade, que se sente abalada por crimes de tamanha brutalidade. Assegurar a Aplicação da Lei Penal: A conduta do acusado de se evadir do local do crime e de tomar "rumo ignorado" por um longo período, dificultando sua localização para citação, evidencia uma clara intenção de se furtar à persecução penal e, consequentemente, à aplicação da lei. Embora a defesa alegue que o acusado não tinha conhecimento da ação penal em seu desfavor, o fato de ter sido ouvido na delegacia em 28/12/2017, ciente de que havia uma investigação em andamento contra si (referente ao mesmo processo de origem), e, posteriormente, não se preocupar em informar um endereço atualizado que facilitasse sua localização processual, denota um comportamento que pode ser interpretado como esquiva à justiça. A alegação de que residia em zona rural, trabalhando em fazendas, não exime o dever de cooperação com o aparato judicial, especialmente quando se trata de um processo criminal de alta complexidade como o presente. A efetivação da citação por edital, que pressupõe a esgotamento de todos os meios de localização pessoal, reforça a percepção de que o réu buscava se manter em local incerto e não sabido para frustrar a atuação do Estado-Juiz.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a idoneidade dos fundamentos empregados. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A tese de negativa de autoria não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, pois demanda dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ.

4. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a necessidade da custódia para garantir a ordem pública, considerando o modus operandi do crime e a periculosidade do agente.

[...]

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva. 2. A contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva refere-se à persistência dos requisitos legais, não ao momento da prática do crime. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade do delito e o risco de reiteração delitiva estão presentes".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 282, inciso II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024; STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024; STF, HC 192519 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 15/12/2020.

(AgRg no HC n. 994.011/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Sendo assim, estando devidamente motivada a decisão que manteve a medida cautelar, o mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Já no que tange à suposta violação do princípio da contemporaneidade, a análise das alegações do impetrante, devem ser feitas à luz da verificação da presença e atualidade dos fundamentos autorizadores da custódia cautelar, o que muito bem esclarece o juízo
a quo
na Decisão de ID nº 72587185:

“
[...]
Da Contemporaneidade e Fundamentação

A defesa argumenta a ausência de contemporaneidade dos fatos, uma vez que o delito ocorreu em 2017 e a prisão preventiva foi decretada apenas em 2023. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme citado pela própria defesa, pondera que a contemporaneidade não se refere apenas à data dos fatos, mas à permanência dos elementos que justificam os riscos. No caso em tela, a dificuldade em localizar o acusado e sua subsequente prisão em outro estado revelam que o risco à aplicação da lei penal persistia, e sua localização recente não descaracteriza a necessidade da cautelar. Ademais, a alegação de inidoneidade da fundamentação do decreto prisional por ser genérica e abstrata não se sustenta. Conforme já exposto, a decisão que decretou a prisão preventiva foi específica ao apontar o "modus operandi" do crime (14 golpes de faca e esgorjamento) e a evasão do acusado como elementos concretos que justificam a medida. Não se trata de uma mera repetição de termos legais, mas da subsunção dos fatos ao permissivo legal, com a devida indicação das circunstâncias que tornam a segregação indispensável. O próprio texto da decisão objurgada menciona os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal demonstrando a análise dos requisitos legais.”

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível, o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)